Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736701-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA CORREIA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMALIA CORREIA FERNANDES em face da decisão proferida nos autos da ação revisional de lançamento tributário de IPTU em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência e a gratuidade de justiça requeridas. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que “o único bem que possui é imóvel de objeto dos autos, que está com IPTU atrasado, taxa de condomínio atrasada desde de 2020, bem como a Autora sofre execuções que tramitam perante este E. Tribunal”, bem como que “possui renda de trabalho não assalariado da ordem de R$ 5.000,00” e conclui que tal fato “revela a vida financeira da Autora como hipossufiente financeira, pois não de hoje, mas desde da pandemia vem atrasando suas contas, inclusive a parcela do financiamento de sua residência” [sic]. Doutro lado, sustenta que o valor venal do imóvel por ela adquirido, para 2024, conforme o Governo do Distrito Federal, seria de R$ 663.502,47, resultando em um IPTU de R$ 7.113,12. Diz que, ao tentar transferir o imóvel para seu nome, a autora foi informada de que o ITBI seria de R$ 19.905,07, baseado no valor venal, e que quando solicitou avaliação do imóvel, ficou apurado o valor de mercado em R$ 300.357,43 e que, com base nesse valor, o ITBI seria de R$ 9.010,72. Arremata dizendo que sobre a necessidade da revisão judicial do valor venal do imóvel para que este reflita o valor de mercado, bem como a restituição dos valores de IPTU pagos indevidamente. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como para antecipação da tutela recursal Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, bem como para determinar que o agravado se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança, em especial, inclusão do nome da Agravante no CADIN, referente aos débitos em questão, até o deslinde deste feito, e, ainda, para que seja determinada a suspensão das execuções fiscais respectivas até o julgamento da presente ação. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que a argumentação erigida não conduz à probabilidade do provimento do recurso, uma vez que, nos termos do art. 33, CTN, a base do cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e não o valor de mercado. Dessa forma, considerando a forma de cálculo da exação bem como a presunção de legitimidade dos atos administrativos, há de se aguardar o exercício do contraditório em sede recursal para que haja apreciação mais acurada do direito em debate. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Por outro lado, dispenso, por ora, a agravada do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, §1o, CPC. Ao Distrito Federal, para apresentação de resposta no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora